Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705301-19.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: LÚCIA ORTÊNCIA PRIETO ÁVILA, PEDRO CALMON MENDES, SOCIEDADE EDUCACIONAL FÊNIX LIMITADA AGRAVADOS: LUCIANO PRIETO ÁVILA, MARCELO PRIETO ÁVILA, JACKSON PRIETO ÁVILA, SEBASTIÃO ARTHUR PRIETO AVILA, ESPÓLIO DE ERIK TEIXEIRA RIGONATO, THAIS MARTINS DE QUEIROZ DESPACHO LÚCIA ORTÊNCIA PRIETO ÁVILA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que o apelo especial é tempestivo, porquanto manejado dentro do prazo do artigo 4o, § 2o, da lei 11.419/2006. Sustentam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Defendem, por fim, a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018